Tribunal: STF
Processo: HC 249931
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Genilso Ferreira de Morais em favor de Fábio da Silva Santos  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 203.405/MG , assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO”(eDOC 5, P.124)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 27.4.2-24 pela suposta prática do delito do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal. (p.1)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.(p.1)



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p.2-3 )



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, a Corte de origem manteve a media constritiva de liberdade pelos seguintes fundamentos: 



    "Registro que segregação preventiva somente deverá ser decretada nas hipóteses de maior gravidade, em que as outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir a efetividade do processo. No caso em tela, entretanto, tenho que a prisão preventiva se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no art. 282, II, do CPP, não sendo suficiente apenas a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. [...] P. Ora, o crime em tela é de extrema gravidade e o modus operandi revela a periculosidade dos pacientes, que, conforme se extrai dos autos, praticaram o delito por motivação fútil e mediante extrema violência contra o ofendido, evidenciando-se, pois, o nítido risco que a liberdade dos autores representa à ordem pública, o que comprova a premente necessidade da segregação. A propósito, destacou a Procuradoria-Geral de Justiça: [...] a prática de delitos dessa espécie, são caracterizados pela crueldade e desprezo à vida humana, sendo que, in casu, verifica-se a gravidade concreta do ato diante das circunstâncias fáticas, que demonstram que se trata de delito supostamente praticado com extremo grau de violência pelos pacientes, inclusive, com o emprego de meio cruel, mediante espancamento e inúmeros golpes com uma pedra, que foram suficientes para levar a vítima à óbito.”



    A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi do crime, considerando extremo grau de violência empregado, inclusive, com o emprego de meio cruel, mediante espancamento e inúmeros golpes com uma pedra, que foram suficientes para levar a vítima à óbito.”(eDOC 5, p.125-126)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024,



    No caso em análise, o modus operandi descrito, caracterizado pelo emprego de golpes com uma pedra, um ato de extrema crueldade e violência, aliado à motivação fútil decorrente de uma discussão por ciúmes, evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente